Tribunal: TJES
Processo: 0000802-78.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-78.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000802-78.2025.8.08.0048

APELANTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Perycles Mattos Reinholz contra sentença que fixou condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da posse e transporte de 20 pedras de "crack" e 5 pinos de "cocaína" para fins de mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação penal em curso e a prática de ato infracional anterior constituem fundamentos idôneos para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 estabelece requisitos cumulativos para a concessão da minorante, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado encontra vedação no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

A existência de processo em trâmite, isoladamente, não representa fundamento idôneo para concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a dedicação a atividades criminosas, quando evidenciada pela prática de atos infracionais pretéritos, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena.

A prática de ato infracional análogo ao tráfico, devidamente reconhecida em processo específico, demonstra a inclinação do apelante para a criminalidade, o que obsta o reconhecimento do benefício legal.

A manutenção da pena e do regime semiaberto impõe-se diante da inaplicabilidade da minorante e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado o patamar da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ações penais em curso não fundamenta, por si só, o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A prática de atos infracionais pretéritos constitui elemento idôneo para evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

O registro de ato infracional anterior impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Preenchidos os requisitos de dedicação criminosa por ato infracional, mantém-se a pena e o regime fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000802-78.2025.8.08.0048

APELANTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PERYCLES MATTOS REINHOLZ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 16675414), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 , à pena de 05 (cinco) anos de reclusão , além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de março de 2025, por volta das 21h30min, na Rua Rio Branco, Bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES, o apelante trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 20 (vinte) pedras de "crack" e 05 (cinco) pinos de "cocaína". Segundo os autos, policiais militares em patrulhamento visualizaram o acusado em atitude suspeita, abaixado próximo ao meio-fio; ao notar a presença policial, ele teria dispensado uma sacola contendo os entorpecentes e tentado evadir-se, sendo abordado em seguida com a quantia de R$ 145,00 em espécie.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com o consequente redimensionamento da reprimenda para patamar inferior a quatro anos. Argumenta, em síntese, a impossibilidade de utilização de ação penal em curso ou de ato infracional pretérito para obstar a incidência da minorante, requerendo, por fim, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o magistrado
a quo
afastou a benesse fundamentando a decisão na existência de uma ação penal em curso (processo nº 0007264-31.2022.8.08.0024) e de um ato infracional análogo ao tráfico.

Tais antecedentes, embora eventualmente ainda não acarretem reincidência formal, demonstram de maneira inequívoca a reiteração de condutas ilícitas e a familiaridade do acusado com a prática do tráfico, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição pretendida.

De fato, a fundamentação empregada parcialmente esbarra no entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 1.139
do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, o processo em trâmite,
por si só,
não constitui fundamento idôneo para concluir pela dedicação do apelante a atividades criminosas.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"a
dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
" (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

A dedicação a atividades criminosas pode ser reconhecida com base em registros de atos infracionais, condenações não transitadas em julgado e outras circunstâncias do caso concreto que revelem habitualidade delitiva. Nesse sentido, o envolvimento reiterado de PERYCLES com o tráfico, evidenciado tanto pelo seu passado infracional quanto pela reincidência em prática da mesma natureza, configura fundamento idôneo para o afastamento do tráfico privilegiado.

Portanto, ausente o requisito da não dedicação a atividades criminosas, inviável a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Na hipótese dos autos, a sentença destacou a prática de ato infracional reconhecida nos autos nº 0037992-94.2018.8.08.0024.

Destarte, correta a sentença ao afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06

Assim,
cumpre manter a pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, mantenho o regime inicial semiaberto, fixado na sentença mesmo após a detração, e seus demais termos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)